Tribunal: TCU
Processo: 038.783/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13336/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.783/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Emilio Augusto Ferreira (XXX.931.397-XX); Gerson Silva (XXX.738.507-XX); Henrique Jose Silva Goncalves (XXX.560.207-XX); Jorge Luiz Valim Peluzio (XXX.001.607-XX); Luiz Antonio Mattos de Macedo (XXX.584.207-XX); Moises Severino Valentim (XXX.028.917-XX); Paulo Cesar Nascimento da Conceicao (XXX.600.787-XX); Victor Hugo Lima de Almeida (XXX.935.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.